Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-42.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO - INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - MILITAR QUE MANTINHA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS DA AÇÃO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE DITA COATORA - PRISÃO EM FLAGRANTE POR FATOS ABSOLUTAMENTE DIVERSOS DOS FATOS TRATADOS NA AÇÃO DE ORIGEM DO WRIT. ORDEM DENEGADA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000054-42.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000058-79.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/06/2022 Publicação: 04/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – MILITAR QUE MANTINHA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS DA AÇÃO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE DITA COATORA – PRISÃO EM FLAGRANTE POR FATOS ABSOLUTAMENTE DIVERSOS DOS FATOS TRATADOS NA AÇÃO DE ORIGEM DO WRIT. ORDEM DENEGADA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Frank Rodrigues Soares, curadora Rita de Cássia Andrade, impetrantes/advogado(a/s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(a/s) e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, julgando prejudicado o Agravo Interno n. 2000058-79.2022.9.13.0000. O acórdão relativo ao presente writ deverá ser acostado no agravo interno supracitado. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a Ação Penal n. 0000872-30.2019.9.13.0001, bem como para determinar a revogação de prisão preventiva. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes: [...] Trata-se de habeas corpus contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que recebeu a denúncia do paciente, na data de 17/12/2021, sob alegação de que teria obtido vantagem em prejuízo da Administração Pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em denúncia, o Ilustre representante do Ministério Público, alega que o paciente teria realizado uma série de atividades cotidianas, enquanto se encontrava interditado por decisão judicial concedida em antecipação de tutela. Essas atividades seriam renovação de CNH, frequentar academia de ginástica sem auxílio de qualquer profissional, participação nas diversas reuniões escolares de seus filhos. A referida interdição teve início com ação proposta por Alessandra Lima Ferreira, em meados de 2014, quando ainda era cônjuge e vivia em união estável com paciente. Há muito tempo o interditado apresentava delírios de perseguições, surtos psicóticos, depressão, ansiedade excessiva com ideias fixa de suicídio, conforme laudos psiquiátricos. A interdição foi medida necessária em razão dos diversos problema psíquicos que impedia e ainda impede o paciente de ter uma vida normal. A fundamentação para o oferecimento da denúncia é no mínimo inconsistente, porque já havia trânsito em julgado da ação de interdição, tornando o paciente ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. [...] [...] Este é o fundamento para o trancamento da Ação Penal do paciente, uma vez que foi interditado judicialmente, com trânsito em julgado, reconhecendo como ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE RESPONDER PELOS SEUS ATOS. [...] Desta forma é plenamente cabível a impetração de habeas corpus em desfavor de decisão que ARQUIVOU O PEDIDO DE SANIDADE MENTAL e RECEBEU A DENÚNCIA, com fulcro nos artigos 251 caput, c/c 251, parágrafo 3º, em relação ao paciente, que representa ato coator, a ensejar a impetração do remédio Constitucional nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, sendo desnecessário a provocação do juízo de origem. [...] iV – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos, e por tudo mais que integra o presente. Requer-se a Vossas Excelências que se dignem em: a. Seja conhecido o presente writ para, LIMINARMENTE, face à presença do fumus boni juris e do periculum in mora, DETERMINAR-SE A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE TEVE A DENÚNCIA RECEBIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DA 1ª AUDITORIA, PARA NO MÉRITO, EXPEDIR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, revogar a prisão preventiva do paciente, FRANK RODRIGUES SOARES, EXPEDINDO-SE a seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA AO COMANDANTE DO 13º BATALHÃO DA PMMG, Avenida Doutor Cristiano Guimarães, n. 2300, Bairro Planalto, CEP 31720-300; b. Por fim, no meritum causum, após prestadas as devidas informações pela autoridade coatora e ouvido o Ilustre parquet, seja CONCEDIDO, incontinenti, a ORDEM para o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e REVOGAR o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do paciente alhures quantificado, TORNANDO-SE definitiva a liminar concedida; Nesses termos, a impetrante afirma que não há justificativa para a continuidade da ação penal e nem para a manutenção da prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em despacho lançado no Evento 7, este Relator determinou a prévia intimação dos impetrantes para comprovarem a existência da prisão preventiva do paciente, uma vez que não constava qualquer decisão, ordem ou mandado de prisão em desfavor do paciente nos documentos anexados, nem mesmo na ação originária ou nos demais feitos relacionados. Os impetrantes se manifestaram no Evento 10, trazendo aos autos uma certidão carcerária, lavrada pelo Comando do 13º Batalhão de Polícia Militar. No despacho que consta no Evento 12, este Relator determinou a intimação da autoridade coatora para as informações de estilo, uma vez que a certidão carcerária traz elementos que indicam o acautelamento do paciente, mas por razões que não se relacionam com a ação de origem do presente writ. A autoridade dita coatora prestou suas informações, conforme Evento 22. Em apreciação do pedido liminar (Evento 24), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da ação penal de origem, por entender que existem indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como por entender que havia a capacidade de entendimento do réu à época do crime, além de inexistir a extinção da punibilidade, e, por conseguinte, pela ausência de ato ilegal da autoridade dita coatora. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 32, pugna pelo não conhecimento do writ, ou, ainda, pela não concessão da ordem, já que anuiu aos termos da decisão liminar. Por fim, os impetrantes, inconformados com a decisão liminar, apresentaram agravo interno, para tentar reverter a decisão adotada de forma liminar, ou seja, para suspender o curso da ação penal e para revogar a prisão preventiva do paciente. O agravo interno possui a seguinte numeração – 2000058-79.2022.9.13.0000 -, e não está relacionado aos autos deste writ em razão de os impetrantes terem lançado o recurso como novo habeas corpus. No entanto, os autos do agravo interno foram concluídos a este relator, para julgamento, na mesma data em que me foram conclusos para julgamento os autos do presente habeas corpus. Impera, portanto, o julgamento simultâneo de ambos, primeiro o habeas corpus, já que o agravo interno busca a reversão da decisão liminar, e, se denegada a ordem restará, por óbvio, confirmada a decisão agravada. Lado outro, se concedida a ordem restará modificada a liminar, atendendo à pretensão dos impetrantes, também agravantes. Em uma ou outra hipótese o julgamento do mérito do agravo interno aparenta ser totalmente descabido, dada a prejudicialidade no julgamento do mérito do writ de origem. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar-se a Ação Penal n. 0000872-30.2019.9.13.0001, bem como para determinar-se a revogação de prisão preventiva. Eminentes desembargadores, a questão posta para análise não traz dificuldades à sua resolução plena, tanto para o Agravo Interno n. 2000058-79.2022.9.13.0000, quanto para este habeas corpus. Inicialmente, como delimitado ao final do meu relatório, repito que os impetrantes, inconformados com a decisão liminar, apresentaram agravo interno, para tentar reverter a decisão adotada de forma liminar, ou seja, para suspender-se o curso da ação penal e para revogar-se a prisão preventiva do paciente. Para evitar decisões porventura repetitivas e/ou conflitantes, entendo que é necessário, neste momento processual, o julgamento simultâneo de ambos, julgando-se primordialmente o habeas corpus, já que o agravo interno busca a reversão da decisão liminar proferida no writ. A verdade é que, se for denegada a ordem, restará, por óbvio, confirmada a decisão agravada, e, por outro lado, se for concedida a ordem, restará, também por óbvio, modificada a decisão liminar. Então, não haverá qualquer efeito prático, processual ou material, no julgamento do agravo interno acima identificado, tendo em vista que o julgamento do mérito do habeas corpus abrange a análise da decisão liminar por esta Colenda Câmara. Assim, entendo que o julgamento do mérito do agravo interno é totalmente descabido, razão pela qual julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno n. 2000058-79.2022.9.13.0000. Quanto ao mérito do habeas corpus, passo ao julgamento. Destaco que, após as informações da autoridade dita coatora, e após o parecer da eminente procuradora de justiça, analisei novamente os autos, e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não existe arbitrariedade ou ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada coatora. É bom que, se diga que desde a decisão liminar, nenhuma alteração de fato ou de direito foi constatada sobre a matéria objeto da análise submetida a este egrégio Tribunal, por sua Primeira Câmara. Vejam, Vossas Excelências, quanto à alegada prisão preventiva do paciente, que o acautelamento sob a forma preventiva não ocorreu nos autos da ação de origem, e não há prova da alegada prisão preventiva em quaisquer documentos colacionados pelos impetrantes ou mesmo na ação penal de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A certidão carcerária colacionada pelos impetrantes (Evento 10 - OUT2) demonstra que o paciente encontra-se preso por ordem emanada de Juízo Criminal da Justiça comum estadual, cujo feito está em trâmite na comarca de Montes Claros/MG – Processo 0125030-72.2020.8.13.0433 –, e refere-se a crime diverso do crime tratado na ação penal à qual se relaciona o presente writ. De igual modo, a certidão nos mostra que o paciente envolveu-se em vias de fato com outro militar no cárcere, e, ao que tudo indica, ele está sendo investigado pelo crime de lesão corporal leve, mas a imputação pelo referido delito não está sendo debatida na ação penal de origem deste habeas corpus, e em nada se relaciona com a ação para a qual se pretende obter a ordem de trancamento, que trata apenas do crime de estelionato. Como dito acima, não consta dos autos do writ, nem da ação penal de origem, nem do Inquérito Policial Militar (IPM), cujos feitos estão relacionados, qualquer Auto de Prisão em Flagrante (APF) ou mesmo a decisão relativa à conversão em prisão preventiva, ou mesmo o competente mandado, tampouco no período informado na certidão supracitada, após 22 de março de 2022. Os impetrantes, em manifestação no Evento 17, reiteram a existência da prisão cautelar, e afirmam que tentaram, sem sucesso, ter acesso aos autos do referido APF. No entanto, na peça supracitada, os impetrantes reconhecem que a invocada constrição da liberdade nada tem a ver com os fatos delitivos tratados na ação de origem, ou seja, os impetrantes querem o trancamento da ação penal de origem, havida pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato, e, lado outro, pugnam pela revisão de prisão preventiva havida pela prática, em tese, do crime de lesão corporal, cujos fatos são absolutamente distintos entre si, sendo que a lesão corporal nada tem a ver com os fatos tratados na ação penal em estudo. E mais. Os impetrantes não fizeram qualquer prova de que, na qualidade de advogados, tenham diligenciado junto à autoridade militar ou judicial para o devido acesso ao APF, visando ao conhecimento acerca do que estiver documentado, conforme as prerrogativas da Lei n. 8.906/94 e da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, e que tiveram o acesso negado. Aliás, nos autos do agravo interno, afora a indevida instrução do writ em sede de agravo, os impetrantes trazem documentos que se referem à referida prisão em flagrante do paciente, mas tais documentos não mostram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, inobstante tratar-se de delito absolutamente estranho aos autos da ação penal a que se relaciona este habeas corpus. Digo mais. Não existindo decisão da autoridade judiciária acerca da infundada conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas existindo, em tese, a prisão em flagrante, ratificada pelo comandante do 13º BPM, a autoridade coatora para um habeas corpus não seria o juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), mas, sim, o comandante do 13º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Destaco, uma vez mais, o que disse em despacho nestes autos: é complicada uma decisão que determine a soltura do paciente quando houver a possibilidade de resultar em reversão de decisão de juiz da Justiça comum estadual em ação de sua competência ou, ainda, quando essa decisão pode revogar uma prisão determinada por motivo diverso, estranho ao objeto da ação de origem do habeas corpus, ou, ainda, que admita como coatora uma autoridade judiciária que não determinou a prisão preventiva do paciente. Quanto ao trancamento da ação penal inerente ao crime de estelionato, não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente com base em ato ilegal da autoridade dita coatora, baseando-se o writ na visão pessoal acerca de constrangimento ilegal em face de sentença de interdição. A inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, com relato de ocorrência nos anos de 2014 a 2016, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, por óbvio, possuem força indiciária, sendo que a interdição no Juízo da Justiça comum estadual provém de sentença prolatada no fim do ano de 2018. O paciente está sendo processado por fatos que, em tese, constituem crime, não havendo, na minha opinião, prova de que, no momento da ação ou da omissão, ele não possuísse a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e nem mesmo há prova de que a doença alegada, à época dos fatos, lhe diminuísse consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação. É preciso alertar o paciente de que ele precisa comprovar sua inimputabilidade, conforme art. 48, caput, do Código Penal Militar (CPM), ou mesmo demonstrar a semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do dispositivo citado. Essas questões são importantíssimas para o estabelecimento e para a manutenção da ação penal, mas o paciente sequer se submeteu à perícia designada na Junta Central de Saúde (JCS), no curso da instrução processual. O processo não pode, simplesmente, ser paralisado por uma liminar neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça, e o paciente pode fazer prova de suas alegações no curso da ação penal, e certamente as provas serão devidamente analisadas pela autoridade apontada como coatora. O recebimento da denúncia, como estabelecido na ação de origem, não configura ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato, que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os fortes indícios quanto à prática dos crimes de estelionato e quanto à possível imputabilidade penal nos momentos das ações delitivas. Penso que só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e há aparente autoria, ou seja, parece ser nítida a justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. Julgo prejudicado o Agravo Interno n. 2000058-79.2022.9.13.0000. O acórdão relativo ao presente writ deverá ser acostado no agravo interno supracitado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de junho de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator